Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens e decretação de indisponibilidade patrimonial dos executados, sob fundamento de ausência de previsão legal para a medida no âmbito da execução singular. A decisão agravada também determinou a suspensão do feito por um ano, em razão da não indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §§ 1o a 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como instrumento de localização patrimonial e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito de execução singular, diante da alegação de esgotamento dos meios executivos típicos.
III. Razões de decidir
3. A CNIB não tem por finalidade a busca patrimonial ou a constrição de bens no âmbito de execuções singulares, sendo destinada exclusivamente à recepção e publicidade de comunicações de indisponibilidade determinadas por autoridade competente, conforme previsão do Provimento no 39/2014 do CNJ.
4. A decretação de indisponibilidade de bens possui natureza cautelar, exigindo a demonstração de indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos.
5. Precedentes recentes desta Corte reiteram que a CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de investigação patrimonial, nem como meio substitutivo à penhora ou arresto no processo executivo.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805; 921, III, §§ 1o a 4o. Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002802, AI 0733739-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1990513, AI 0724724-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2010455, AI 0709116-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 03.07.2025.